Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-26.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001738-26.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALEXSSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 048.851.231-00 (EMBARGANTE), ONOAR TADEU SANTOS OLIVEIRA - CPF: 115.166.996-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. DISTINÇÃO FUNDAMENTADA DE PRECEDENTES. CDC. JUSTIÇA GRATUITA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da instituição financeira, reformando a sentença para julgar procedente a ação de busca e apreensão e improcedente a reconvenção, reconhecendo a regularidade da constituição em mora e afastando alegações de abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à regularidade da constituição em mora diante de suposta divergência cadastral; (ii) saber se o acórdão incorreu em julgamento ultra petita ao afastar a reconvenção; (iii) saber se houve contradição ou omissão na aplicação de precedentes do STJ sobre capitalização diária de juros; (iv) saber se houve omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à descaracterização da mora; e (v) saber se houve omissão quanto ao pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

4. A alegação de irregularidade da constituição em mora configura inovação recursal e, de todo modo, a mora foi regularmente comprovada pelo envio de notificação ao endereço contratual, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ.

5. Não há julgamento ultra petita, pois a improcedência da reconvenção decorre logicamente do reconhecimento da validade da mora e do provimento da apelação, respeitados os limites da devolutividade recursal.

6. A divergência interpretativa quanto a precedentes do STJ sobre capitalização diária de juros não configura contradição embargável, tendo o acórdão realizado distinção fundamentada, afastando a abusividade no caso concreto.

7. Reconhecida a aplicabilidade do CDC, não se constatou violação ao dever de informação nem abusividade contratual apta a descaracterizar a mora.

8. Inexiste omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, não devolvido à apreciação do Tribunal em segundo grau, inexistindo prejuízo concreto ao embargante.

9. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. É válida a constituição em mora mediante envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

3. A reforma da sentença para reconhecer a regularidade da mora afasta, por consequência lógica, a procedência da reconvenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEXSSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
contra acórdão proferido em ID 337698897 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
SAFRA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, reformando a sentença para julgar procedente a ação de busca e apreensão e improcedente a reconvenção apresentada pelo ora embargante.

Em suas razões recursais de ID 337861363, o embargante alega, em síntese:

- Omissão quanto à análise da regularidade da constituição em mora, diante de documento juntado pelo próprio banco (ID 316969929) que indicaria outro proprietário para o veículo objeto da alienação fiduciária;

- Contradição e omissão por julgamento ultra petita da reconvenção, uma vez que o apelante não teria impugnado especificamente a procedência da reconvenção em suas razões recursais;

- Contradição e omissão na aplicação de precedentes do STJ, especialmente o REsp 1826463/SC, que exigiria a indicação numérica da taxa percentual diária para a capitalização; e,

- Contradição e omissão quanto à descaracterização da mora e afronta ao Código de Defesa do Consumidor; e (v) omissão quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita formulado na contestação e reconvenção.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos, e para fins de prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e teses jurídicas mencionados no recurso (“item IV”).

O embargado apresentou contrarrazões em ID 338883873, sustentando a inexistência dos vícios apontados, a ocorrência de inovação recursal quanto à alegação de irregularidade na constituição em mora, a regular devolução da matéria ao Tribunal pela apelação do banco, a inexistência de contradição quanto à aplicação de precedentes e a ausência de omissão quanto ao pedido de justiça gratuita.

Requer a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, em que peses os argumentos contidos nos embargos, não verifico a existência de qualquer dos vícios apontados pelo embargante, conforme passo a demonstrar.

Da alegada omissão quanto à regularidade da constituição em mora:

O embargante alega omissão do acórdão por não ter analisado documento juntado pelo próprio banco (ID 316969929) que indicaria outro proprietário para o veículo objeto da alienação fiduciária, o que comprometeria a regularidade da constituição em mora.

Não assiste razão ao embargante.

Primeiramente, constato que tal argumento configura inovação recursal, pois não foi suscitado em momento processual oportuno, seja na contestação, na reconvenção ou nas contrarrazões à apelação.

Conforme jurisprudência pacífica, os embargos de declaração não se prestam à inovação argumentativa ou à introdução de fundamentos não debatidos anteriormente.

Ademais, o acórdão embargado analisou expressamente a questão da constituição em mora, concluindo pela sua regularidade com base no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e no Tema 1132 do STJ, que estabelece ser "
suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros
".

Conforme consignado no acórdão (ID 337698897):

“No presente caso, há nos autos comprovação da notificação extrajudicial encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento (ID. 316969928), circunstância que evidencia o cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, qual seja, o envio da comunicação ao endereço previsto no contrato.”

Nesse contexto, eventual divergência cadastral no sistema DENATRAN não tem o condão de invalidar a notificação regularmente enviada ao endereço contratual do devedor fiduciante, especialmente considerando que a propriedade de veículo automotor se transmite pela tradição, sendo o registro no órgão de trânsito meramente administrativo.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

Da alegada contradição e omissão por julgamento
ultra petita
da reconvenção:

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em julgamento
ultra petita
ao julgar improcedente a reconvenção, uma vez que o apelante não teria impugnado especificamente a procedência da reconvenção em suas razões recursais.

Não procede tal alegação.

Isso porque, o acórdão, ao dar provimento ao recurso de apelação para reconhecer a validade da mora e julgar procedente a Ação de Busca e Apreensão, necessariamente afastou o fundamento que sustentava a procedência da reconvenção.

Somado a isso, a própria sentença de primeiro grau condicionou expressamente a procedência da reconvenção ao reconhecimento da descaracterização da mora, conforme se verifica no trecho transcrito pelo embargado em suas contrarrazões.

Assim, ao reformar a sentença para reconhecer a regularidade da mora, o acórdão, por consequência lógica, afastou o fundamento da reconvenção.

Ademais, o apelante impugnou em suas razões recursais a tese central que sustentava tanto a improcedência da ação principal quanto a procedência da reconvenção, qual seja, a alegada abusividade da cláusula de capitalização diária de juros e a consequente descaracterização da mora.

Logo, não houve julgamento
ultra petita
, mas sim consequência lógica do provimento do recurso de apelação, respeitando-se os limites da devolutividade recursal.

Da alegada contradição e omissão quanto à aplicação de precedentes:

O embargante alega contradição e omissão na aplicação de precedentes do STJ, especialmente o REsp 1826463/SC, que exigiria a indicação numérica da taxa percentual diária para a capitalização.

Tal alegação não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da capitalização diária de juros, reconhecendo a existência de "
precedentes persuasivos no sentido de que nos casos de pactuação de capitalização de juros em periodicidade diária seria necessária a indicação numérica da taxa percentual de juros ao dia
" (Sic).

De igual modo, a
decisum
realizou distinção fundamentada, concluindo que, no caso concreto, "
o contrato foi celebrado com parcelas fixas e de valor certo, sem encargos flutuantes que possam ensejar aumento do valor unitário da prestação ao longo do tempo
" (Sic) e que "
a eventual ausência de representação numérica da taxa diária, por sua vez, em nada interfere no valor da prestação, o qual está delimitado pelas taxas de juros mensal e anual previamente estipuladas
" (Sic).

Desse modo, a divergência com precedentes jurisprudenciais não configura contradição embargável, que se caracteriza pela incompatibilidade lógica entre as premissas internas do próprio julgado. Ao contrário, o acórdão apenas adotou interpretação coerente e fundamentada, ainda que diversa daquela pretendida pelo embargante.

Quanto à alegada omissão na aplicação do Tema 28 do STJ (REsp 1061530/RS), também não assiste razão ao embargante.

A Orientação 2 do referido tema estabelece que "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor
".

Ocorre que o acórdão embargado não reconheceu a existência de abusividade nos encargos contratuais, premissa fática necessária para a aplicação da referida tese.

Assim sendo, inexiste contradição ou omissão que demande saneamento.

Da alegada omissão quanto ao Código de Defesa do Consumidor:

O embargante alega omissão quanto à expressa manifestação sobre a violação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que impõem o dever de informação e a interpretação mais favorável ao consumidor.

A alegação não procede.

Isso porque, o acórdão embargado reconheceu expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, mas concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de violação ao dever de informação no caso concreto.

Desta feita, não há omissão a ser sanada.

Da alegada omissão quanto ao pedido de justiça gratuita:

Por fim, o embargante alega omissão quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita formulado na contestação e reconvenção.

Não assiste razão ao embargante.

Conforme apontado pelo embargado em suas contrarrazões, não houve pedido de concessão da benesse nas contrarrazões à apelação (ID 316970467), razão pela qual a matéria não foi devolvida à apreciação do Tribunal em segundo grau.

Ademais, o embargante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da ausência de manifestação expressa sobre o pedido de justiça gratuita, especialmente considerando que a inversão da sucumbência ocorreu apenas em sede recursal.

Não há omissão a ser sanada neste ponto.

Do prequestionamento:

Quanto ao pedido de prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e teses jurídicas, conforme dispõe o artigo 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Assim, considero prequestionada a matéria para fins recursais, sem necessidade de menção expressa a cada um dos dispositivos legais invocados pelo embargante.

Conclusão:

Assim sendo, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 337698897, mantendo incólume o acórdão embargado.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil como pleiteado pela parte embargada, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026